Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva. Alegações de omissão e contradição quanto a: (i) prejudicialidade externa em face de ação rescisória; (ii) inexigibilidade da obrigação por suposta coisa julgada inconstitucional; (iii) aplicação da EC no 113/2021 e alegado anatocismo; e (iv) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Pedido subsidiário de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar as teses do agravante e se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não configurada contradição interna, pois o acórdão expôs de forma clara e coerente a fundamentação e a conclusão adotadas, especialmente quanto à incidência da taxa SELIC e à inexistência de anatocismo.
4. Não verificada omissão: todas as matérias suscitadas — prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, aplicação da EC no 113/2021 e constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 — foram apreciadas, inclusive com remissão aos fundamentos da decisão que indeferiu efeito suspensivo na ação rescisória.
5. Para fins de prequestionamento, basta a arguição em embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.